Tribunal: STF
Processo: RE 415760
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PREQUESTIONAMENTO. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E
DISPONIBILIDADE. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Diz-se
prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido
juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o
dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.      Omissão do acórdão a
respeito da matéria constitucional. Imprescindibilidade da oposição
dos embargos de declaração para suprir a deficiência do julgado. Não
 incidência, na hipótese, dos óbices das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
3.      Processo Administrativo precedido de sindicância, no
qual foi assegurado ao servidor o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Nulidade. Inexistência.
        Recurso extraordinário
conhecido, mas não provido.